Tribunal: TJDFT
Processo: 0738573-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738573-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OSMAR DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em ação de repactuação de débitos por superendividamento, negou pedido de antecipação da tutela de urgência, formulado no sentido de que a soma das parcelas dos contratos celebrados com os réus seja limitada a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, uma vez que a legislação de regência não permite que os descontos sejam superiores a esse percentual. Relata o recorrente que teve os seus ganhos drasticamente reduzidos e, em consequência, os descontos de empréstimos bancários que eram realizados na folha de pagamentos da Secretaria de Estado de Saúde passaram a ser realizados automaticamente em sua conta salário de forma a comprometer a totalidade de seus rendimentos. Sustenta que 100% (cem por cento) de seus rendimentos líquidos estão sendo bloqueados em razão dos descontos realizados pelos agravados, desde janeiro do corrente ano, e que, ao contrário do que entende a r. decisão agravada, na sistemática da repactuação de dívidas por superendividamento, a tutela de urgência se submete ao “condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento” (art. 104-A, § 4o, IV, do CDC). Informa que a situação vivenciada atenta contra a sua dignidade, devendo ser reconhecido o direito do agravante de conviver minimamente com uma parte de seus rendimentos para custear as suas necessidades mais básicas de alimentação, higiene e saúde. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, com sua confirmação no mérito, para determinar que os agravados limitem os descontos realizados no contracheque e conta corrente do agravante no percentual de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida até o julgamento final do processo de origem, sob pena de multa diária. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar o acerto da decisão que indeferiu, em antecipação de tutela jurisdicional, pedido para que a soma dos descontos de parcelas de empréstimos, realizados no contracheque e na conta corrente do agravante, seja limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. A decisão impugnada foi proferida mediante os seguintes fundamentos, in verbis: (...) A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A parte autora alega que se submeteu a processo de superendividamento mediante a celebração de contratos de empréstimos com as instituições rés, a comprometer-lhe a subsistência. Pede, em sede de tutela de urgência antecipada a limitação do valor das parcelas em 30% da remuneração líquida, ao argumento de que os valores pagos estão a macular o respectivo mínimo existencial. Verifico que a demanda proposta objetiva a realização de um plano de repactuação de dívidas celebrados pelo autor com diversas instituições financeiras, ao argumento de que está na condição de superendividamento, bem assim a limitação dos descontos ao percentual indicado do seu provento líquido. Ocorre que esse pedido de tutela de urgência se mostra incompatível com o rito do artigo 104-A e seguintes do CDC, qual seja, limitação de desconto. O procedimento previsto para renegociar débitos de consumidores “superendividados” assemelha-se ao rito da recuperação judicial de empresas, enquanto a limitação de desconto está afeta a diversa causa de pedir. As questões têm fundamentos jurídicos distintos. O procedimento de renegociação de dívidas para consumidores “superendividados” exige a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos (excluídas dívidas obtidas dolosamente, ou de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural), conforme regra do artigo 104-A do CDC. O consumidor deve apresentar o plano de renegociação, o qual deve conter o valor devido a cada credor e o prazo máximo para quitação total da dívida em cinco anos. A proposta deve contemplar também eventuais medidas de dilação de prazos para pagamento e de redução dos encargos da dívida; referência à suspensão ou extinção de ações judiciais em curso; a data a partir da qual será providenciada a exclusão do nome do consumidor dos bancos de dados e cadastros de inadimplentes; e o compromisso do consumidor a se abster de realizar condutas que importem no agravamento da situação de “superendividamento” (artigo 104-A, §§3o e 4o, do CDC). Apresentado o plano, o Juízo designará audiência de conciliação. Frustrada a composição das partes, a fase contenciosa terá início, por meio do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas, a ser finalizado com o plano judicial compulsório. Não há, nesse rito processual, margem para analisar questões de direito sobre limitação ou não das parcelas da dívida ao percentual pretendido pelo autor. A análise do plano pressupõe a concordância do consumidor com os contratos e valores pactuados. A questão jurídica se restringe ao enquadramento do plano à possibilidade de quitação integral das dívidas contratadas – corrigidas monetariamente – em até cinco anos. Os pedidos formulados com fundamento no artigo 104-A do CDC são incompatíveis com os pleitos de limitação de descontos. Por isso, não é aplicável à hipótese a regra do artigo 327, §2o, do CPC. Doutro lado, há o procedimento para limitar as dívidas contratadas voluntariamente pelo consumidor, com causa de pedir própria, pelo rito comum. A causa de pedir está relacionada à discordância da parte com os valores cobrados dos bancos, decorrentes de possível abusividade contratual ou eventual excesso de encargos e juros. Os pedidos decorrem dessa contraposição, com vistas a limitação da dívida. Nessa toada, in casu há impossibilidade de cumulação das causas de pedir e pedidos, como veiculado na inicial. Verifico, pois, ausente a probabilidade do direito alegada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência antecipada. (...) Não merece reforma a decisão agravada, porquanto não se percebe, prima facie, a probabilidade de provimento do recurso. Sobre o tema, é de se lembrar o entendimento de que o percentual máximo para contratação de empréstimo consignado é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do tomador; todavia, “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confira-se o enunciado do Tema 1085/STJ, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A partir dos documentos juntados nos autos, até este momento, não se verifica, em cálculo simples, a partir dos contracheques do agravante juntados aos autos, que há desconto sendo realizado pelas instituições financeiras agravadas além do patamar permitido no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003. Com efeito, o dito limite não envolve outros descontos, como pensão alimentícia e/ou descontos voluntários contraídos pelo agravante para serem debitados em conta corrente, na qual o agravante percebe salário, porquanto não previstos na Lei que rege a limitação para empréstimos consignados. No sentido exposto, a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, salvo se os empréstimos tenham sido contraídos no período de vigência da Lei 14.131/2021, hipótese na qual o percentual máximo é de 35%, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 14.131/2021. 2. No caso em exame, os empréstimos consignados em folha de pagamento não ultrapassaram o limite de 35% da remuneração do autor, pois o desconto representa aproximadamente 35% dos rendimentos brutos que aufere - abatidos, tão somente, os descontos compulsórios de previdência social e imposto de renda. 3. Por outro lado, os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica independente, firmada entre o titular da conta salário e o banco. 4. Nos autos do REsp 1.555.722/SP, o STJ definiu, em recurso repetitivo, que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022). 5. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 6. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1430426, 07061484820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, devendo-se aguardar a regular instrução processual na origem. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator